Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS. PRESENÇA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. VICIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. A ação de consignação em pagamento é uma forma especial de adimplemento e extinção da obrigação, com a finalidade de liberar o devedor e gerar a satisfação do crédito, encontrando amparo legal nos arts. 334 e seguintes do Código Civil.
2. Para que a consignação em pagamento tenha força de pagamento, deve-se respeitar os requisitos previstos na própria dívida, conforme preceitua o art. 336 do Código Civil.
3. Configura ônus do réu provar a existência de qualquer fato que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A fim de configurar a coação, visando viciar a declaração da vontade, deve ser comprovado que foi incutido ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.
5. As relações contratuais devem obedecer de forma harmônica os princípios do pacta sunt servanda e o da boa-fé objetiva.
6. Negou-se provimento ao recurso.